Tribunal: TJDFT
Processo: 0732912-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual legalidade na busca domiciliar; (II) perquirir se há lastro probatório para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é de natureza permanente, especialmente no núcleo ter em depósito, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo. 3.1. O estado de flagrância dos delitos de natureza permanente permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da apresentação de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite).
4. Deve ser afastada a nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 4.1. In casu, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios da prática de delito, mormente ante a comunicação do serviço de inteligência da polícia e a investigação prévia realizada in loco.
5. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as outras provas dos autos.
6. Em se tratando do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipo penal de ação múltipla, a consumação ocorre em qualquer de suas modalidades típicas, tais como “ter em depósito”, ação constatada no caso concreto.
7. Cabível a condenação quando se extraem do acervo probatório elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade delitiva. A confissão espontânea em juízo, os testemunhos dos agentes e a prova técnica formam um bloco coeso e harmônico, sem margem para dúvida razoável.
8. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, artigos. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tribunal Pleno, RE 603616 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27.05.2010. STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 08.09.2020. TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 1404549, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 03.03.2022. TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 1628381, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, julgado em 13.10.2022. TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 2055029, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 08.10.2025. TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 2052565, Rel. Cruz Macedo, julgado em 01.10.2025. TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão 2004447, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 29.05.2025. TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão 1694702, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 26.04.2023.